Tribunal: TJBA
Processo: 8002663-22.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002663-22.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: EDISON MERIO PAES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VALIDADE DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença proferida pela Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Caetité/BA, que julgou parcialmente procedente a ação movida por servidores públicos municipais, condenando o ente federativo ao pagamento das diferenças relativas ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, calculados com base na remuneração integral, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal. A sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 07/12/2016 e fixou honorários sucumbenciais de forma recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a formação de litisconsórcio ativo entre os autores, servidores com funções diversas; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição quinquenal quanto às verbas pleiteadas; (iii) determinar se a base de cálculo do 13º salário e do terço de férias deve ser a remuneração integral ou apenas o vencimento base; e (iv) verificar a existência de respaldo jurídico para a condenação imposta ao Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O litisconsórcio ativo revela-se válido quando há comunhão de questões de fato e de direito, nos termos do art. 113 do CPC, sendo plenamente admissível no caso de servidores vinculados ao mesmo ente federativo, que postulam parcelas de mesma natureza jurídica, ainda que com valores individualizados.

4. A eventual complexidade da causa ou diversidade funcional dos autores não impede o litisconsórcio quando não demonstrado prejuízo ao contraditório, à ampla defesa ou à celeridade processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/1932 incide sobre as parcelas remuneratórias discutidas, devendo ser reconhecida a prescrição das verbas anteriores a 07/12/2016, com limitação correta pela sentença.

6. A Constituição Federal, em seus arts. 7º, VIII e XVII, aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, assegura o pagamento do 13º salário com base na remuneração integral e do terço constitucional de férias com acréscimo de um terço sobre o salário total.

7. A legislação local (Lei Orgânica do Município de Caetité e Estatuto do Servidor) deve ser interpretada em conformidade com a Constituição, não podendo limitar direitos assegurados no texto constitucional.

8. A ausência de comprovação do efetivo pagamento das verbas com base na remuneração integral impõe a manutenção da condenação, à luz do art. 373, II, do CPC, que atribui ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

9. A majoração dos honorários sucumbenciais para 15% está em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8002663-22.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAETITE
e como apelados
EDISON MERIO PAES E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto do Relator.